Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729814-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ZENAIDE MARIA FERRAZ LOGRADO DE SOUZA, RODRIGO FERRAZ LOGRADO, MARIANA FERRAZ LOGRADO, JULIANA FERRAZ LOGRADO ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59866419, admitiu o recurso especial interposto por ZENAIDE MARIA FERRAZ LOGRADO DE SOUZA e OUTROS. O STJ (ID 59866419), porém, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), afetado para a uniformização do entendimento acerca da controvérsia “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Assim, considerando que o acórdão recorrido limitou-se a analisar a necessidade do referido sobrestamento (ID. 49214273), encaminhem-se os autos ao Órgão Julgador para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.169/STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029